Tribunal: TJES
Processo: 0015676-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº0015676-87.2018.8.08.0024

APELANTE:
T.U DO BRASIL CONFECÇÕES LTDA ME

APELADA
: LIFESTYLE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. ARGUMENTO REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REVELIA NÃO CONFIGURADA, ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível, "[...] o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]". (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020). Pedido de efeito suspensivo à apelação não conhecido.

2. Devidamente intimada para proceder o pagamento do preparo recursal, a recorrente cumpriu a determinação (id. 7714284), não havendo que se falar em ausência de pagamento. Preliminar de ausência de preparo rejeitada.

3. A controvérsia em questão exige análise eminentemente documental acerca do cumprimento do contrato pela parte e as alegações podem ser suficientemente demonstradas por prova documental, sendo irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.

4. Ao réu citado por edital e defendido por curador especial é permitido e viável a contestação genérica, tendo em vista que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial, conforme dispõe o art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. A contestação realizada por negativa geral pelo curador especial afasta a aplicação dos efeitos da revelia e, via de consequência, torna controvertidos todos os fatos apontados na exordial.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015676-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T. U. DO BRASIL CONFECCOES LTDA

APELADO: LIFESTYLE COM. DE CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. ARGUMENTO REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REVELIA NÃO CONFIGURADA, ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível, "[...] o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]". (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020). Pedido de efeito suspensivo à apelação não conhecido.

2. Devidamente intimada para proceder o pagamento do preparo recursal, a recorrente cumpriu a determinação (id. 7714284), não havendo que se falar em ausência de pagamento. Preliminar de ausência de preparo rejeitada.

3. A controvérsia em questão exige análise eminentemente documental acerca do cumprimento do contrato pela parte e as alegações podem ser suficientemente demonstradas por prova documental, sendo irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.

4. Ao réu citado por edital e defendido por curador especial é permitido e viável a contestação genérica, tendo em vista que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial, conforme dispõe o art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. A contestação realizada por negativa geral pelo curador especial afasta a aplicação dos efeitos da revelia e, via de consequência, torna controvertidos todos os fatos apontados na exordial.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,

06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0015676-87.2018.8.08.0024

APELANTE:
T.U DO BRASIL CONFECÇÕES LTDA ME

APELADA
: LIFESTYLE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

RELATOR:
DES
. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T.U DO BRASIL CONFECÇÕES LTDA ME

contra sentença de fls. 65/71, que
julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de cobrança,
em face de
LIFESTYLE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
.

Verifica-se que há precedência de matérias em relação ao mérito, razão pela qual passo ao exame das preliminares.

QUESTÃO RELEVANTE QUE ANTECEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL: O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso (item “a” – fl. 82).

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO
. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO

No que concerne à alegação de não conhecimento do presente recurso em virtude da ausência de preparo, concluo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a apelante pleiteou a gratuidade de justiça, oportunidade em que foi oportunizada a comprovar a sua hipossuficiência financeira (id. 7257818) e, ante a sua inércia, houve o indeferimento do benefício no id. 7660508.

Nesse termos, devidamente intimada para proceder o pagamento do preparo recursal, a recorrente cumpriu a determinação (id. 7714284), não havendo que se falar em ausência de pagamento.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais de fls. 74/82, a apelante alega que não teve a oportunidade de produzir provas testemunhais a fim de corroborar sua argumentação, tendo sido cerceado o seu direito de defesa.

Entendo que sua irresignação não merece acato nesse ponto.

Verifica-se que o apelante ingressou com a demanda em primeiro grau em virtude do inadimplemento do apelado (fls. 02/07) de contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Extrai-se da exordial que o apelado adquiriu peças de vestuário da empresa apelante e não efetuou a contraprestação do valor.

O apelado, por seu turno, representado por curador especial, apresentou defesa por negativa geral.

Nota-se que o objetivo da demanda é identificar a veracidade e a existência da referida dívida, a fim de que o autor receba aquilo que lhe é devido.

Nesse sentido, a controvérsia em questão exige análise eminentemente documental acerca do cumprimento do contrato pela parte e as alegações podem ser suficientemente demonstradas por prova documental, sendo irrelevante a oitiva de testemunhas no caso em tela.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Em se tratando de fato a ser provado por documento, aplica-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

[...]

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Diante disso, a prova testemunhal pugnada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO – LOTEAMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DAS REGRAS DE CONSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal inútil, já que as alegações seriam comprováveis pela via documental (CPC, art. 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001463-48.2020.8.08.0047; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 08/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002742-72.2019.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 06/09/2023)

Diante disso,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Consoante consta do relatório, a apelante argumenta que, apesar de ter ocorrido a citação da apelada via edital, a mesma se manteve inerte quanto à apresentação de sua defesa, a qual foi apresentada pela Defensoria Pública como curadora especial.

Afirma que deve ser decretada a revelia da apelada, sendo considerado como verdadeiros todos os fatos e pedidos propostos na exordial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

C
ontrarrazões às fls. 83/87,
em que a apelada requer seja mantida r. sentença em todos os seus termos.

Sem delongas, o argumento não deve prosperar.

Como é cediço, o réu que não contestar a ação será considerado revel, sendo presumidas como verdadeiras as alegações de fato formadas pelo autor, conforme prevê o artigo 344 do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao réu citado por edital e defendido por curador especial é permitido e viável a contestação genérica, tendo em vista que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial, conforme dispõe o art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

[...]

Parágrafo único
. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

À vista disso, não há que se falar na aplicação dos efeitos da revelia no presente caso, tendo em vista que, apesar de a requerida, ora apelada, ter sido citada por edital, a sua defesa foi realizada por Curador Especial, qual seja a Defensoria Pública.

Assim, a contestação realizada por negativa geral pelo curador especial afasta a aplicação dos efeitos da revelia e, via de consequência, torna controvertidos todos os fatos apontados na exordial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Por conseguinte, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze) por cento, tendo em vista a simplicidade da causa e da discussão tratada neste órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões